Tribunal: STF
Processo: Rcl 40048
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região condenou subsidiariamente a reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas de empregado de empresa contratada para prestação de serviços.
    Na reclamação, aponta-se violação do entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e no RE 760.931/DF.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 – que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência automática de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Eis a ementa do julgado:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011) 
    Depreende-se do julgado que esta Corte, ao considerar constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93, afastou a possibilidade de transferência automática à Administração dos encargos trabalhistas decorrentes de contrato firmado com prestadora de serviço, sendo necessário, para tanto, que se comprove sua conduta culposa, seja na escolha (culpa in eligendo), seja na ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato (culpa in vigilando).
    De igual forma, a jurisprudência consolidada do STF, em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), firmou-se na mesma direção, pois conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADC 16. Da análise dos autos, verifico que a decisão reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, conforme se depreende da decisão proferida pela Corte Regional, confirmada pelo TST (eDOC 10, p. 2): 
    “Nesse contexto, pela detida análise dos autos, fica evidenciado que o ente público não procedeu à fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços de forma insatisfatória, porquanto não foi suficiente para evitar os comprovados prejuízos causados ao reclamante. Tanto assim que durante o contrato de trabalho, que estendeu-se de 19/08/2013 a 14/07/2014 (fl. 02), a 1ª reclamada, prestadora de serviços, inadimpliu direitos trabalhistas do autor, conforme apurado em primeira instância. Ademais, não há prova de que a ora recorrente tenha tomado alguma providência efetiva junto à fornecedora de mão-de-obra para cumprimento dos deveres trabalhistas previstos em lei, conforme a ela incumbia. O conjunto probatório documental revela, portanto, que nenhuma providência efetiva foi tomada, no sentido de fiscalizar e fazer cumprir os direitos dos trabalhadores. Em suma, prevalece o entendimento perfilhado na origem, quanto a não ter a recorrente se desvencilhado do encargo de provar que fiscalizou satisfatoriamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por parte da 1a demandada. E, assim, por ser beneficiária direta dos serviços prestados pelo reclamante, e por ter sido omissa na fiscalização das obrigações contratuais trabalhistas da 1a ré, é que a recorrente passa a ser co-responsável pelo adimplemento dos créditos devidos ao obreiro, de forma subsidiária, em face da garantia mínima que se dá aos trabalhadores, cujos débitos trabalhistas não podem ficar a descoberto, devendo o reclamante, por conseguinte, auferir todas as reparações legais reconhecidas. ”
    Nesse contexto, afere-se que a decisão regional está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Ademais, a reclamação não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende a reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da Administração. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente